Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727739-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado DISTRITO FEDERAL, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça postulados e rejeitou a impugnação apresentada. A agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, tendo em vista que os balanços patrimoniais colacionados aos autos demonstram que vem apresentando resultados deficitários, o que impacta na sua capacidade de adimplemento das custas processuais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). A pessoa jurídica, de seu turno, deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). No caso, o sindicato apelante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem apresentando resultados deficitários nas suas operações, sendo que tal situação vem se agravando ao longo dos anos, de maneira que se faz necessária a concessão da medida. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. Deveras, a concessão da gratuidade da justiça tem efeitos meramente prospetivos e, portanto, não opera sobre as despesas pretéritas, inclusive honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp 2420209 / SP). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator